Tribunal: TJDFT
Processo: 0748115-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748115-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AX CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTARIA EIRELI - ME AGRAVADO: CLEIDE MARIA BRITO GUIMARAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por AX Consultoria, Financeira e Tributária Eireli - Me. contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de salário da executada, proferida no cumprimento de sentença no processo n. 0034617-55.2016.8.07.0001 (2a Vara Cível de Ceilândia/DF). Eis o teor da decisão ora revista: A requisição de bloqueio restou infrutífera, conforme minuta anexa. Passo, pois, à análise do pedido de penhora de salário. A despeito da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o Colendo STJ passou a permitir a penhora de percentual do salário, desde que não seja comprometida a subsistência do devedor. No presente caso, verifica-se que a executada aufere mensalmente a quantia líquida de R$ 4.731,33, de maneira que permitir a penhora de 30% do referido valor seria medida deveras gravosa e apta a prejudicar o sustento da executada, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a finalidade teleológica do art. 833, inc. IV do CPC, visa garantir ao devedor que mantenha a condição mínima para sua subsistência, entretanto a realidade jurídica tem demonstrado que muitos utilizam o respectivo instituto como subterfúgio para se eximir das obrigações”; b) a executada é servidora pública, goza de proteção da estabilidade do cargo efetivo, auferindo rendimentos de R$ 5.294,42; e c) “deve haver uma ponderação entre a regra insculpida no art. 833, inc. IV do CPC e a realidade fática dos autos, quando mostra-se perfeitamente cabível a aplicação do art. 139, inc. IV, ambos do CPC, isto é, o direito do Exequente estará respaldado juridicamente, pois as provas anexadas demonstram que a Executada possui rendimentos para garantir sua subsistência e suportar o desconto de 30% em parcelas suficientes para liquidar o crédito exigido” Pede o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único, “para fins de reformar a r. decisão impugnada para penhorar 30% do salário da parte executada”. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos vencimentos da parte devedora, Cleide Maria Brito Guimaraes. Constam dos autos originais que a parte agravada emitiu três cheques com valor total de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), cada um no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) do Banco de Brasília. Os cheques foram devolvidos. Foram protestados. Foram cobrados na instância inicial sob o rito do procedimento injuntivo. A ação foi distribuída em 23 de novembro de 2016, inicialmente sob o número 2016.01.1.120281-3, e posteriormente, recebeu a numeração do PJe. A requerida, intimada para pagar, deixou transcorrer in albis o prazo. O processo foi sentenciado (id 8237351), constituindo-se o título executivo judicial, com o valor devido de R$ 4.635,61 (quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de emissão de cada cártula e acrescido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do dia da primeira apresentação do título. Novamente, intimada para pagar voluntariamente o valor acertado por sentença, a parte manteve-se inerte. Foi realizada pesquisa nos sistemas Renajud e, até então, Bacenjud, sem retornar penhora de numerários ou bens em nome da parte devedora (conforme despacho de 17 de fevereiro de 2018, id 13289820). Mais de três anos depois, o Juízo primevo deferiu o pedido de nova requisição de bloqueio via SISBAJUD, porém, novamente, não foi satisfatória (id 176859805). Na oportunidade, o Juízo indeferiu o pedido de penhora de salário, ora pleiteado neste recurso. A parte devedora é servidora pública do Poder Executivo Federal. Aufere rendimentos da ordem de R$4.731,33 (quatro mil setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos), após deduções (id 53297746) Diante das circunstâncias do caso concreto, hei por bem, por ora (análise superficial e sumária), deferir o pedido liminar, em parte, para admitir a penhora de 8% (oito por cento) dos vencimentos da parte devedora. O pedido de penhora de 30%, na forma como deduzido pelo agravante, não se revela razoável, sendo possível o deferimento em patamar aquém do pedido. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, como visto, a parte credora vem, desde 2016, na tentativa de reaver o seu crédito, sem que a devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo do título executivo judicial formado na ação monitória. Em relação à penhora de verba salarial, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Nesse contexto, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter o mínimo existencial do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. Dessume-se que a penhora da remuneração (oito por cento) frente ao salário recebido, com rendimentos recebidos em linha com a média nacional, aliado à ausência de informações comprovadas de despesas ordinárias e do grave comprometimento da renda decorrente de empréstimos voluntariamente firmados com instituições financeiras ou outras formas de descontos salariais, não caracteriza violação do mínimo existencial. Importante assinalar que a referida medida constritiva pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1728741, 07096470620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, defiro em parte o pedido liminar, para admitir (por ora) a constrição de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, para a minoração do percentual, caso efetivamente comprovado o comprometimento ao mínimo existencial. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator